Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MAIOR FACILIDADE DO ENTE PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AGRAVADO.
1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento, desde logo, do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, se cumulativamente este recurso (1) visar unicamente a desconstituição da decisão monocrática e (2) o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. Em face das peculiaridades da causa, é possível que haja distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, conforme preconiza o artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil.
3. A discussão de erro médico, que exija documentação em posse do Ente Público e que a parte contrária seja tecnicamente hipossuficiente, revela-se possível a distribuição diversa do ônus da prova.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.